Tribunal: TJDFT
Processo: 0007421-07.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DA PENA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUATRO VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE INFRAÇÕES SUPERIORES A SEIS VEZES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova dos autos, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes, na forma do artigo 69 e 71 do Código Penal.

2. Quando os relatos das vítimas, na delegacia, são corroborados pelas demais provas produzidas na instrução processual, especialmente pelos relatos dos policiais responsáveis pela entrevista especial das ofendidas, afigura-se improcedente o pedido desclassificação para a contravenção penal de importunação sexual, quando está comprovado o dolo específico de satisfação sexual, uma vez que a intenção do réu era satisfazer a sua lascívia.

3. Verificada a presença dos requisitos objetivos e subjetivos configura-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

4. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).

5. Ausente reconhecimento de agravante na fase da dosimetria da pena, inexistente interesse recursal quanto ao tema.

6. Apelação criminal parcialmente conhecida e parcialmente provida.